Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO (TIDEM). EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. VERIFICADA EM PARTE DO PERÍODO. BOA-FÉ. NÃO COMPROVADA. PERÍODO DE EXERCÍCIO DO CARGO EM EXCLUSIVIDADE. LEGALIDADE DO RECEBIMENTO. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A gratificação por opção pelo regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério (TIDEM) é devida aos servidores vinculados à Secretaria de Educação que optassem em regime integral, com carga horária de trabalho de 40 horas, contanto que não exercesse outra atividade laborativa remunerada.
2. Ante o julgamento do Tema Repetitivo 1009 pelo STJ, em relação ao recebimento de valores indevidos por parte de servidor público, não há presunção de boa-fé.
3. Ainda que o servidor não tenha efetuado a opção pelo recebimento da gratificação por escrito, não há como considerar que o recebimento ocorreu por boa-fé, se estava exercendo outra atividade laborativa remunerada no momento.
4. Por outro lado, não há como considerar a ilegalidade no recebimento da gratificação no período em que o servidor não mantinha outro vínculo empregatício remunerado.
5. Os juros de mora devidos pelo autor em razão do recebimento indevido da TIDEM devem incidir a partir da data da notificação no processo administrativo para efetuar a devolução dos valores, nos termos do parágrafo único do artigo 397 do Código Civil.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.